Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-63.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005971-63.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (AGRAVANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (AGRAVADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravos internos. Apelação cível. Deserção. Ausência de preparo. Pedido de gratuidade formulado tardiamente. Inovação recursal. Impossibilidade. Certidão prematura de trânsito em julgado. Erro cartorário. Devolução de prazo recursal. Justa causa configurada. Decisões mantidas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame:

1. Agravos internos interpostos contra decisões monocráticas que (i) declararam deserto recurso de apelação por ausência de preparo e (ii) reconheceram nulidade de certidão prematura de trânsito em julgado, com devolução do prazo recursal.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é possível afastar a deserção mediante pedido de gratuidade formulado apenas em agravo interno e (ii) se a certidão prematura de trânsito em julgado justifica a devolução do prazo recursal.

III. Razões de decidir:

3. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo inaplicável retroativamente norma processual superveniente, à luz do princípio tempus regit actum.

4. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, o pedido de concessão de justiça gratuita formulado apenas em sede de Agravo Interno, quando a parte, devidamente intimada anteriormente para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, manteve-se inerte ou limitou-se a apresentar tese jurídica diversa, operando-se a preclusão consumativa.

5. A certificação prematura do trânsito em julgado e a consequente remessa dos autos à instância inferior antes do decurso do prazo legal constituem equívoco procedimental que configura justa causa para a restituição do prazo recursal, a fim de evitar prejuízo à parte e garantir o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos de Agravo Interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a concessão de gratuidade da justiça requerida apenas em agravo interno, por configurar inovação recursal, mantendo-se a deserção do recurso não preparado. 2. A certificação prematura de trânsito em julgado constitui erro material que justifica a devolução do prazo recursal, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3o, 99 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.921.359/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2023, DJe 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, de um lado, e por ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., de outro, contra duas decisões monocráticas proferidas nos autos da Apelação Cível no 1005971-63.2021.8.11.0055, originária do Cumprimento de Sentença relativo a honorários advocatícios, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, decisões estas que, respectivamente, declararam deserto o recurso de apelação ante a ausência de preparo e, posteriormente, reconheceram a nulidade de certidão de trânsito em julgado, com a devolução do prazo recursal à parte adversa (cf. ids. no 326459363e 338440867).

No primeiro agravo interno, sustenta ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, em síntese, que a decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação adotou excessivo rigor formal, ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal.

Aduz que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inexistindo preclusão, bem como que a ausência de prévia análise do pedido viola o acesso à justiça, sobretudo diante da alegada hipossuficiência financeira, devidamente demonstrada nos autos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça e determinado o regular processamento da apelação (cf. id. no 345585352).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado

ADERVAL BENTO e TCA LTDA, pugnando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 348587853).

No segundo agravo interno, sustentam ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. que a decisão que reconheceu a nulidade da certidão de trânsito em julgado e determinou a reabertura de prazo recursal merece reforma, porquanto a referida certidão, ainda que prematura, não ocasionou prejuízo à parte adversa, não sendo apta a justificar a nulidade do ato nem a devolução de prazo.

Alegam, ainda, violação ao princípio da paridade de armas, bem como a inexistência de justa causa para a não interposição do recurso no prazo legal, uma vez que a certidão possui natureza meramente administrativa e não suspende nem interrompe prazos processuais.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado, para afastar a nulidade reconhecida e impedir a devolução do prazo recursal à parte adversa (cf. id. no 345928372).

Devidamente intimado, o agravado ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 352800863).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do primeiro recurso interposto pelo exequente ARIOSVALDEZ cinge-se à ocorrência de deserção do apelo, ante o indeferimento do pedido de aplicação retroativa de norma processual e a inviabilidade de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado apenas nesta instância recursal interna, a título de inovação.

Por sua vez, a controvérsia do segundo recurso interposto pelos executados Aderval e TCA, reside na regularidade da decisão que, reconhecendo erro cartorário na certificação prematura do trânsito em julgado, devolveu o prazo recursal ao exequente.

Ambos os recursos não merecem provimento.

Quanto ao primeiro Agravo Interno, interposto por Ariosvaldez Rodrigues de Lima, insurge-se o recorrente contra a decretação de deserção.

Com efeito, a legislação processual civil estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso.

No caso em exame, o agravante interpôs recurso de apelação sem o recolhimento das custas. Intimado para recolher em dobro ou comprovar a hipossuficiência (cf. id. n° 282952354), quedou-se inerte quanto ao pagamento e limitou-se a pleitear a aplicação de norma processual editada posteriormente à interposição do apelo, decorrente do §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025.

Conforme já dito na decisão recorrida, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lei que rege o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem ciência dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU RETROATIVAMENTE A LEI ESTADUAL 8.328/2015 (REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA). PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (princípio tempus regit actum). Precedentes.

2. Nota-se que, no caso em análise, o Tribunal estadual seguiu o entendimento firmado por esta Corte Superior, atraindo, por consequência, a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no REsp n. 1.921.359/PA - julgado em 25/9/2023 - DJe de 27/9/2023.)

Logo, o ônus de preparo recursal surgiu e se consolidou na data da interposição do recurso, momento em que ainda não vigia o disposto no § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil, razão pela qual inaplicável ao caso concreto.

Ademais, somente após o despacho que intimou o apelante/agravante ARIOSVALDEZ a comprovar a concessão da assistência judiciária gratuita ou a recolher o preparo em dobro é que houve invocação da referida norma, o que não se sustenta.

Por fim, após o despacho de id. n° 282952354 e da decisão monocrática de id. n° 326459363, que reconheceu a deserção do recurso, o agravante passa a inovar em sede de Agravo Interno ao pleitear, apenas neste momento, a concessão da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com Declaração de Imposto de Renda (cf. id. n° 345585366).

Ocorre que tal pedido configura flagrante inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que a questão não foi submetida ao crivo da decisão agravada no momento oportuno.

O Agravo Interno não é a via adequada para inaugurar pedido de benefício da justiça gratuita que deveria ter sido objeto de manifestação anterior, sob pena de violação ao princípio da congruência e supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCELAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS EM CINCO PARCELAS. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO APENAS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por MR CROCANTE PIZZARIA LTDA contra decisão monocrática que, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC c/c art. 468, §§ 6o a 8o das Normas da CGJ/MT, deferiu o pedido de parcelamento das custas recursais em cinco parcelas mensais, conforme pleiteado originalmente no recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de justiça gratuita em agravo interno, quando no recurso anterior foi pleiteado e deferido apenas o parcelamento das custas; e (ii) saber se há elementos suficientes nos autos para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou ampliação do parcelamento.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita no agravo interno configura inovação recursal, em violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC. 4. A questão relativa à gratuidade da justiça já foi objeto de apreciação judicial anterior (AI no 1029575-53.2023.8.11.0000), atraindo a incidência da preclusão consumativa. 5. O parcelamento em cinco vezes atendeu integralmente ao pedido formulado no recurso de apelação. O pleito subsidiário de ampliação para dez parcelas carece de amparo fático. 6. A ausência de prova da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica impede a concessão da gratuidade da justiça ou do parcelamento em maior número. A concessão de benefícios processuais exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula no 481/STJ e do art. 99, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a concessão de justiça gratuita formulada apenas em sede de agravo interno, quando no recurso anterior a parte limitou-se a pleitear o parcelamento das custas. 2. A ausência de prova da alegada hipossuficiência financeira obsta a concessão de benefícios processuais à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, § 6o; 99, §§ 2o e 3o; 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2343299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, 4a Câm. Dir. Priv., j. 16.10.2024; Súmula 481/STJ.”

(STJ - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - N.U 1028699-30.2025.8.11.0000 - Julgado em 21/10/2025 - Publicado no DJE 24/10/2025)

No que tange ao segundo Agravo Interno, interposto por Aderval Bento e TCA Tangará, verifica-se que a decisão que não conheceu da apelação foi publicada em 11 de novembro de 2025.

Contudo, a serventia deste Tribunal lavrou certidão de trânsito em julgado apenas dois dias depois, em 13 de novembro de 2025 (cf. id. n° 329518850), remetendo o feito à origem antes do escoamento do prazo legal de quinze dias úteis.

Tal equívoco procedimental induziu a uma situação de instabilidade, pois retirou o processo da esfera de cognição recursal antes do tempo devido.

Logo, a correção do erro material e a devolução do prazo foram medidas imperativas para assegurar que a parte não fosse prejudicada por falha do mecanismo judiciário, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em violação à paridade de armas ou ausência de prejuízo, porquanto a baixa dos autos obsta, na prática, o regular processamento de eventuais recursos na instância
ad quem
durante a vigência do prazo, configurando justa causa para a renovação do ato.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os Agravos Internos, mantendo incólumes as decisões impugnadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026